Tribunal: TJDFT
Processo: 0008037-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008037-51.2017.8.07.0001 RECORRENTES: JOSE FAGUNDES MAIA NETO, MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS MAIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DECRETO-LEI 3240/41. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA JUÍZO CRIMINAL. REJEITADA. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. DENÚNCIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. LAVAGEM DE DINHEIRO. JUSTA CAUSA. FUMUS COMISSI DELICTI. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DANO CAUSADO. PERICULUM IN MORA. INDICAÇÃO DOS BENS. 1) O sequestro de bens no âmbito criminal, com fundamento no Decreto-Lei 3.240/1941, tem natureza jurídica de medida assecuratória, objetivando o ressarcimento de eventual prejuízo patrimonial do Erário em face dos direitos cometidos e a reparação de dano ex delicto, e garantindo a efetividade da sanção pecuniária e o pagamento de custas processuais, porventura fixadas. Assim, a medida não se assemelha à simples restrição de valores para pagamento de dívidas devidas pelo grupo gerenciado pelos apelantes, nem tampouco inobservância de ordem legal de preferencias creditícias. 2) A existência de execuções fiscais ajuizadas pela Fazenda Pública não tem o condão de retirar o interesse de agir do órgão ministerial no que se refere à ação penal relativa aos crimes que resultam em prejuízo para a Fazenda Pública, nem tampouco ao pedido de sequestro de bens de pessoas denunciadas por estes crimes. 3) Para fins de concessão do pedido de sequestro é suficiente a existência de indícios veementes da responsabilidade penal e a indicação dos bens que devam ser objeto da constrição. 4) Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. Apelação do primeiro e segundo apelantes desprovida. Apelação do órgão ministerial conhecido e parcialmente provida. No especial, os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 52, inciso III, 82, §2o, e 83, todos da Lei 11.101/05, por inobservância da vis atrativa do juízo familiar; b) artigo 485, inciso IV, do CPC, ante a ausência de interesse de agir do órgão ministerial; c) artigos 126 do CPP, 3o do Decreto-Lei 3.240/41, e 2o, §1o, da Lei 9.613/98, defendendo a ausência de indícios veementes da materialidade do crime. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduzem ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LXVII, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio do devido processo legal e ante a vedação da prisão civil por dívidas. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 52, inciso III, 82, §2o, e 83, todos da Lei 11.101/05. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Senão, vejamos: “(...) 3. O art. 3o do Decreto-Lei no 3.240/1941 estabelece para a decretação do sequestro ou arresto de bens imóveis e móveis a observância de dois requisitos: (1) a existência de indícios veementes da responsabilidade penal e (2) a indicação dos bens que devem ser objeto da constrição. 4. Já o art. 2° da mesma norma legal expressamente dispensa a prévia audiência do investigado antes da determinação do sequestro de seus bens. 5. Não há como se reconhecer teratologia em medida cautelar que atende a todos os requisitos previstos nos arts. 1o e 3o do Decreto-Lei n. 3.240/1941. Situação em que o "prejuízo para a fazenda pública" e o "locupletamento ilícito" do acusado podem se depreender, respectivamente, do resultado do não recolhimento de ICMS em montante superior a R$ 12 milhões e de que a primeira beneficiada com a sonegação foi a própria empresa de que o impetrante era sócio-administrador. Já os "indícios de responsabilidade" decorrem de sua qualidade de administrador da empresa no período da sonegação e da responsabilidade legal daí advinda. 6. Não constitui requisito para o deferimento do sequestro a demonstração de dolo específico do suspeito do delito de sonegação de imposto. Tal prova certamente será objeto de aprofundamento probatório no bojo da ação penal. 7. Demonstrados pelo Parquet todos os indícios necessários para a decretação da medida cautelar de sequestro prevista nos arts. 1o e 3o do Decreto-Lei n. 3.240/1941, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao impetrante comprovar que jamais se locupletou com a sonegação e/ou que outro era o verdadeiro responsável pela gestão da empresa, prova essa que, na via do mandado de segurança, deve ser pré-constituída, já que o rito do writ não admite dilação probatória. No caso concreto, o impetrante não trouxe aos autos provas que infirmem os indícios justificadores da concessão da cautelar. 8. Não há como se afirmar que a constrição imposta pelo Juízo criminal, ao determinar o bloqueio de cotas sociais de empresas do réu em recuperação judicial, tenha violado a competência do Juízo da recuperação judicial, se os bens sobre os quais incidiu a constrição pertencem ao réu, e não à empresa em processo de recuperação judicial. (...)”. (AgRg no RMS 60.927/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 24/9/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Igualmente não deve subir o apelo especial fundado na alegada transgressão ao artigo 485, inciso IV, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) os apelantes foram denunciados pela prática de crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro, não se tratando apenas de questões de ordem meramente tributária, objetos de execuções fiscais ajuizadas. Além do mais, no âmbito do executivo fiscal, as empresas são os sujeitos passivos da execução, e não os seus sócios, que, no âmbito criminal, estão respondendo por condutas que configuram crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro. Perceba-se que não se verifica nos autos a real probabilidade de que o sequestro decretado possa inviabilizar a recuperação judicial das empresas do Grupo SuperMaia ou inibir o pagamento dos acordos judiciais entabulados. Isso porque, a r. decisão deu provimento parcial a medida cautelar para determinar apenas o sequestro dos ativos financeiros particulares dos réus e não de bens das empresas do Grupo SuperMaia.” (ID 17165330 - Pág. 18). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Do mesmo modo, não merece trânsito o recurso especial no que tange à suposta ofensa aos artigos 126 do CPP, 3o do Decreto-Lei 3.240/41, e 2o, §1o, da Lei 9.613/98, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (ausência de indícios da materialidade do crime) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal, o apelo excepcional também não merece prosseguir, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030